Tribunal: TCU
Processo: 036.847/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 331/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, e, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Trabalho (peça 13) em face do Acórdão 16454/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 8), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 17), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.847/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ministério Público do Trabalho (26.989.715/0005-36). 1.2. Interessados: Monica Furegatti (XXX.544.758-XX); Monica Furegatti (XXX.544.758-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF) e outros, representando Monica Furegatti. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.